Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701996-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPE CARDOSO E SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PHILIPE CARDOSO E SILVA contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento no 0706332-02.2021.8.07.0012, movida em desfavor da SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, indeferiu o pedido da tutela de urgência, visando determinar à recorrida autorizar a realização de procedimento cirúrgico (ID 109563485, origem). Nas razões (ID 32121825), afirma ter sido diagnosticado com a doença do Pectus Excatavum Assimétrica Moderado, cuja patologia, além de se agravar com o tempo, causa diversas consequências danosas à sua saúde física, mental e social. Sustenta a necessidade de realização da cirurgia denominada Toractomia das Cartilagens Costais com Deformidade, associada à Osteotomia da Lâmina anterior do Esterno, associada com a reconstrução da Parede Torácica, com a utilização da prótese DMC Indutora de Crescimento Ósseo Vitagraf, a ser custeada pela operadora de saúde. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar à recorrida autorizar imediatamente a realização do procedimento cirúrgico, conforme relatório médico. No mérito, requer sua confirmação. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se o autor/agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a cobertura de procedimento cirúrgico. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão de tutela antecipada, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir urgência do pleito. A despeito da seriedade do quadro clínico do autor, não resta evidenciada a probabilidade de dano de difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Embora conste no relatório médico (ID 108026833, origem) que a patologia em questão implica em “grande comprometimento da qualidade de vida” do agravante, não consta necessidade imediata do procedimento, caracterizando-o como eletivo. Sendo assim, considerando que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, bem como ponderando as incertezas quanto à reversibilidade do provimento no caso em tela, razoável que se aguarde a análise meritória – mais aprofundada, após contraditório – da controvérsia recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Dispenso informações. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator